Tribunal: STF
Processo: HC 200259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Gilberto Ademir Granja, com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 239) 



    Em 12.4.2021, proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Cleudson Garcia Montali, por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva, diante de seu estado de saúde extremamente debilitado. (eDOC 35) 



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático processual do paciente, além de ser corréu no processo 1500477- 48.2019.8.26.0077. Alega ser integrante do grupo de risco (cardiopatia/hipertensão), tendo que fazer uso de medicamento diário e controlado. (p. 1) Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A pretensão não merece acolhida. 



    Embora o requerente (70 anos) traga aos autos documentos médicos que indiquem a existência das moléstias referidas, não há demonstração de que sua permanência no cárcere periclite gravemente seu estado de saúde (eDOC 243). 



    Logo, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a defesa deve deduzi-lo perante o Juízo de origem, com a demonstração de que o requerente atenderia os requisitos fixados no HC 188.820-MC.



     Por outro lado, a decisão da qual o requerente busca se beneficiar foi revogada em 30.4.2021. (eDOC 153) 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente